Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-83.2020.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro inferior esquerdo (joelho) – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Recurso oficial provido.

Dou provimento ao recurso oficial,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro inferior esquerdo (joelho) – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa – Recurso oficial provido.

Dou provimento ao recurso oficial, para julgar o pedido improcedente, com observação.